Tribunal: TJDFT
Processo: 0001304-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001304-89.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RHAFAEL DUARTE DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação do Núcleo de Prática Jurídica da UDF, que informa o encerramento de suas atividades no Fórum do Gama/DF (ID 17943424), nomeio a Defensoria Pública para atuar na Defesa de Rhafael Duarte de Oliveira. Dê-se vista dos autos para intimação do acórdão (ID 16734187). Intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator